Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716260-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WELINGTON GOMES DE SOUZA DESPACHO Ouça-se o Ministério Público (embargos de declaração). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito